Tribunal: TJSP
Processo: 1008141-40.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008141-40.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE
SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008141-40.2019.8.26.0223 -Voto no 37.026
2
APELAÇÃO No 1008141-40.2019.8.26.0223
APELANTE: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
APELADA: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros
COMARCA: Guarujá 4a Vara Cível
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da concessionária afastada porque não
demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não
comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.
VOTO n°: 37.026
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente ação regressiva de
ressarcimento
de
danos
movida
por
seguradora
contra
concessionária de energia elétrica. O magistrado, Doutor Marcelo
Machado da Silva, reconheceu a responsabilidade objetiva da Ré
pelos danos elétricos causados no imóvel da segurada. Condenou a
Ré a pagar à Autora o valor de R$4.733,40, atualizado de acordo
com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a data do
desembolso e acrescidos de juros de mora contados da citação.
Imputou exclusivamente à Ré as verbas de sucumbência, com
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
Apela a Ré alegando a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008141-40.2019.8.26.0223 -Voto no 37.026
3
de nexo causal. Sustenta não comprovada a falha na prestação do
serviço. Pede a aplicação da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Afirma que a seguradora não manteve sob sua guarda os bens
salvados para serem periciados e que o laudo menciona de forma
genérica e sem clareza a existência de variações de tensão na rede
elétrica.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Bradesco Auto/re Companhia de
Seguros celebrou contrato de seguro com FDA ADM e Part Ltda.,
com cobertura para danos causados em equipamentos elétricos.
Ocorre que em 15 de novembro de 2018, houve oscilação de
energia elétrica no imóvel segurado, com danificação de aparelhos
elétricos. O prejuízo no valor de R$4.733,40 foi suportado pela
seguradora. Em agosto de 2019 a seguradora ajuizou esta ação
regressiva em face da concessionária de energia elétrica pleiteando
o ressarcimento do valor pago ao segurado.
A
Autora
juntou
documentos
referentes à regulação do sinistro e laudos técnicos que apontam as
descargas elétricas e queda de energia como causa da queima dos
aparelhos eletrônicos (fls.67/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008141-40.2019.8.26.0223 -Voto no 37.026
4
A Ré afirma que não foi registrada
qualquer anormalidade no fluxo de carga da rede naquele dia e
sustenta que não houve comprovação do nexo de causalidade.
Indiscutível
que
a
relação
estabelecida entre a segurada e a concessionária é de consumo, do
que resulta a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço
pelos fatos decorrentes de sua má-prestação, nos termos dos artigos
14 e 22 do CDC. A Ré também é concessionária de serviço público,
submetendo-se ao disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
que igualmente prevê a responsabilidade objetiva. Contudo, em
qualquer caso, sem a prova do nexo causal entre o fato e o dano,
não há como responsabilizar a Ré pelo sinistro.
Não restou comprovado o nexo de
causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à Ré e o dano
suportado pela vítima. Os singelos relatórios técnicos juntados pela
Autora não apontam com clareza que a sobrecarga de energia se
deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária,
havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica pública causada
por queda de raios na região. Não há notícia de pesquisa sobre
danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia
servida pela mesma rede. Tampouco consta dos autos a realização,
à época, de testes para aferir a carga da rede elétrica.
Enfim, não há prova acerca da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008141-40.2019.8.26.0223 -Voto no 37.026
5
do sinistro, nem se justifica a tardia realização de prova pericial.
Assim,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a prova de
que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no fornecimento de
energia, impõe-se a improcedência da ação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso da Ré para julgar improcedente a demanda. Invertida a
sucumbência, arcará a Autora com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%
do valor atualizado da causa.
Pedro Baccarat
Relator